Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-90.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002254-90.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALVES SILVA - CPF: 875.228.961-34 (RECORRENTE), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), ELIEDER DA COSTA SILVA - CPF: 020.413.209-66 (RECORRIDO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002254-90.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Elieder da Costa Silva

Recorrido(s):

José Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOHIDA. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE “WHATSAPP”. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, preliminar rejeitada.

Configurado o excesso nas manifestações do recorrente, em que proferiu ofensas e palavras de baixo calão, expondo o autor perante terceiros, o dano moral é in re ipsa.

Reduz –se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em razão de ofensas de cunho homofóbico realizadas em grupo do aplicativo whatsapp.

Em suas razoes recursais, argumenta o requerido, ora recorrente, preliminar de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado produzir a prova testemunhal que confirmaria que as partes não se conhecem pessoalmente. Quanto ao mérito, discorre que os xingamentos fora “aleatórios” e não tinham intensão de atingir a vida privada do requerente, visto que sequer sabia que o Autor é homossexual. Relata ainda que as ofensas e xingamentos foram para um grupo fechado de 40 pessoas e não houve propagação do ocorrido, o que não prejudicou a honra ou imagem do recorrido. Ao final requer, o acolhimento da preliminar suscitada ou a improcedência dos pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento ao direito de defesa não merece prosperar.

Ao contrário do que afirma o recorrente, o julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa, porque, na verdade, não havia necessidade de outras provas. Afinal, todas as ofensas foram proferidas em um grupo de aplicativo de mensagens “whatsapp” e reproduzidas nos autos, inclusive os áudios registrados no aplicativo. Se o réu não nega a autoria, não existem provas a serem produzidas, além das provas já juntadas dos nos autos.

O fato do Réu não saber que o Autor é homossexual é irrelevante ao julgamento da causa, haja vista que ofensas e xingamentos, pela própria natureza, tem o condão de macular a honra do outrem.

Portanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

-
MÉRITO

O caso em destaque diz respeito ao dano moral alegado pelo Autor diante das ofensas e xingamentos proferidos pelo réu, em grupo, no aplicativo de conversas whatsapp, com 40 participantes.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:

“Analisando detidamente as provas
, entendo que o pedido inicial deve ser acolhido, por restar devidamente comprovada as ofensas proferidas pelo requerido, que não economizou xingamentos ao autor, por ser ele homossexual:
“porque você não vai pra puta que pariu seu veado sem vergonha...porque você não vai a merda...seu trouxa...se fosse parente seu postava do mesmo jeito...eu tenho trinta e poucos grupos que tem todos grupos...você é o único veado pra achar ruim...seu veado...seu merda”
ID n.o 53095792.

Na sequência os outros áudios, ID n.o 53095804, 53095806, 53095809 e 53095818, mostram a sequência de palavrões de baixo calão:
“isso é pra mostrar para os pais que filho mexe com droga novo...começa dá a bunda novo...vira veado novo, gay, boiola novo...por isso é bom a gente mostra...isso lógico que não é bom pra família nenhuma olha...mas ensina desde novinho...que droga faz mal...veado...virar veado faz mal...”

Com efeito, considerando todo o explanado, afasta-se a tese de inexistência de ato ilícito sustentada pelo requerido, sendo certo que o caso dos autos é de evidente ofensa a moral e principalmente homofóbica, por ter o requerido relacionado a morte do rapaz por suicídio com a opção sexual dele.”

O próprio Recorrente em suas razoes recursais não nega ter proferido ofensas e xingamentos contra o Autor, apenas afirma que foram “aleatórios” e não tinham a intenção de ofendê-lo. Entretanto, se foram proferidas ofensas e xingamentos, a intenção é de ofender, já que o significado destas palavras é justamente de “atingir alguém em sua honra”.

De acordo com a Constituição da República:

“Art. 5o, inc. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

Nesse contexto, o Código Civil dispõe que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Outrossim, diferente do que afirma o Recorrente, o fato do grupo de aplicativo de mensagens contar com 40 participantes que testemunharam as ofensas praticadas, já é suficiente para demonstrar a propagação do dano.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. – Sentença que analisou o conjunto de circunstâncias de fato deduzidas como causa de pedir. Decisão citra petita não configurada. POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS/OFENSAS PROFERIDAS EM APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGENS – WHATSAPP. CONTEÚDO OFENSIVO DOS QUAIS TERCEIROS TIVERAM CIÊNCIA. EXCESSO VERIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR - Caso em que a ré proferiu ofensas dirigidas à autora em mensagem de texto trocadas via Whatsapp, de cujos conteúdo terceiros tiveram conhecimentos – Configurado o excesso nas manifestações da demandada, com ofensas à honra e à intimidade da demandante. Exposição da imagem da autora perante terceiros. Responsabilidade civil evidenciada – Dano moral in re ipsa. Lição doutrinária e jurisprudencial – ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano imaterial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Binômio reparação e punição analisado, com base na extensão do dano e nas condições pessoais das partes. Valor compensatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). REJEITARAM A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS – AC: 70083986075 RS, Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 2805/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

Independentemente da real intenção do recorrente, fato é que, as manifestações do recorrente se qualificam como afirmações irresponsáveis, exorbitando a razoabilidade, razão pela qual dela resulta violação à honra do autor e, pois, dever de indenização.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral,
em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso, em conformidade com disposto no Enunciado no 158 do FONAJE.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022